Tribunal: TJDFT
Processo: 0704583-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704583-44.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GRUPO IMPERIAL CULTIVO E COMERCIO DE GRAOS LTDA AGRAVADO: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 13 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora